Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ESPERA DEMASIADA POR PARTO NORMAL. SOFRIMENTO FETAL. ÓBITO. PARTO CESÁREO. PERFURAÇÃO DO TRATO GASTROINTESTINAL DA PARTURIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pela paciente e seu esposo.
3. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro.
4. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, como a gravidade dos erros, a morte fetal, a exposição da parturiente a diversas intervenções invasivas e a risco de vida ou a sua saúde, mostra-se razoável a majoração da compensação pelos danos morais.
5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.